Tribunal: TJDFT
Processo: 0735464-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0735464-72.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ARIOSTILDES RIBEIRO AGRAVADO: SAMEDIL - SERVICOS DE ATENDIMENTO MEDICO S/A D E S P A C H O Diante do que contido na petição de ID 174574439 dos autos de origem, intime-se o agravante para informar se requer a desistência deste recurso. Brasília, 14 de outubro de 2023. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora